Tribunal: TJSP
Processo: 2050990-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - PENHORA - DETERMINAÇÃO EM 25% De CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO Art. 833, VIII, do cpc - CONSTRIÇÃO - INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS FRUTOS DO BEM - imóvel - NÃO DESTINAÇÃO A regime de agricultura

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - PENHORA - DETERMINAÇÃO EM 25% De CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO Art. 833, VIII, do cpc - CONSTRIÇÃO - INCIDÊNCIA APENAS SOBRE OS FRUTOS DO BEM - imóvel - NÃO DESTINAÇÃO A regime de agricultura familiar.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050990-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante NEUZA
ARRUDA ZUANETTI, são agravados TERESA DE SOUZA NOGUEIRA DA SILVA,
ROBERTO CORDEIRO DA SILVA e RODRIGO CORDEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050990-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050990-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NEUZA ARRUDA ZUANETTI
AGRAVADOS: TERESA DE SOUZA NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS
COMARCA: PORTO FERREIRA
JUIZ DE 1o GRAU: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA
VOTO No 10.563
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
JUÍZO
-
PENHORA
-
DETERMINAÇÃO EM 25% DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS
DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA -
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA
DO ART. 833, VIII, DO CPC - CONSTRIÇÃO - INCIDÊNCIA APENAS
SOBRE OS FRUTOS DO BEM - IMÓVEL - NÃO DESTINAÇÃO A REGIME
DE AGRICULTURA FAMILIAR.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
a penhora de 25% até o limite da dívida de créditos oriundos de contratos de arrendamento
em nome da executada. A agravante argumenta que se cuida de pequena propriedade rural.
Veda-se a constrição, nos termos do art. 4o, II, a, da Lei 8.629/1993. Argumenta que aufere
com o bem o sustento em regime de agricultura familiar.
Concedeu-se parcialmente o efeito suspensivo (fls. 11/12). Os
agravados contraminutaram (fls. 16/22).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. O juízo deferiu a penhora de 25%, até o limite da dívida, de créditos decorrentes
de contratos de arrendamento, conforme decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050990-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos. Ante a matrícula de fls. 151/154, que comprova que
a executada é proprietária de 25% do Sítio Barrinha, defiro a penhora de 25% (vinte e
cinco por cento) dos créditos recebíveis existentes em favor da executada em razão dos
contratos de arrendamento de fls. 111/133, até o montante de R$ 500.274,20 (quinhentos
mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos). Oficie-se à empresa arrendatária
FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A para que deposite à disposição deste juízo no Banco do
Brasil, Agência 0514-2, os valores correspondentes a 25% de todos os pagamentos
destinados aos arrendadores do Sítio Barrinha (matrícula 4.194 do CRI de Santa Rita do
Passa Quatro), devendo apresentar a este juízo o relatório dos pagamentos realizados,
juntamente com o depósito do aludido montante. Servirá a presente decisão, assinada
digitalmente, como ofício. O exequente deverá providenciar a impressão e remessa da
presente, instruindo-a com cópia da petição inicial e demais dados pertinentes,
comprovando o encaminhamento nos autos, no prazo subsequente de 5 dias. As respostas
deverão ser devolvidas diretamente a este juízo, por via eletrônica, no endereço
portoferr1@tjsp.jus.br, consignando, ainda, o respectivo número do processo. Int.” (fls.
155 dos autos principais)
A pequena propriedade rural, assim definida na Lei
8.629/1993, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC:
São impenhoráveis:
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família;
No caso, o juízo determinou a constrição de apenas parte do
crédito advindo do arrendamento do imóvel e não da propriedade em si. A medida atingiu
os frutos. Ademais, o fato de estar arrendado à agroindústria afasta a alegação de que é
trabalhado em regime de agricultura familiar. Subsiste o comando atacado. Sobre a
questão, precedente da Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050990-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDA
DE RURAL. IMPENHORABILILIDADE. PROVA. 1. Nos termos
do
art.
833,
VII,
CPC,
é
impenhorável
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família. 2. No caso, é certo que
a propriedade em questão não é trabalhada pela família, de
modo que a impenhorabilidade não estaria configurada nos
termos dessa norma. 3. Por certo, caso o valor
do arrendamento fosse a única fonte de subsistência da
família, caberia reconhecer a impenhorabilidade do bem. Tal
prova, no entanto, deve ser apresentada pelo devedor. 4.
Apesar de o juízo deixar tal fato claro nos autos, o devedor
não juntou nos autos nenhum indício nesse sentido. Ao
contrário, há no processo informação de que o agravante é
empresário.
Impenhorabilidade
não
caracterizada.
5.
Recurso não provido. (AG 2082715-41.2018.8.26.0000, Relator
Melo Colombi,, 14a Câmara de Direito Privado, j. 20.6.2018)
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR